Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0719765-12.2021.8.07.0000 REU: SIZELIO DE CASTRO AUTOR: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES D E C I S Ã O CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES ajuíza a presente ação rescisória, com fulcro no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição do acórdão proferido pela colenda 4a Turma Cível desta Corte (id 26657108), com trânsito em julgado em 22/11/2019 (id 26658559), que negou provimento à apelação interposta pelo ora autor contra a sentença prolatada na ação de reintegração de posse promovida originariamente por SILÉZIO DE CASTRO. Aponta o autor, basicamente, a ocorrência de erro de fato perceptível do exame dos autos, baseando-se a ação rescisória, assim, no inciso VIII do art. 966 do CPC, pois o ora requerido, no processo originário de ação de reintegração de posse, teria indicado área divergente e levado o juízo a erro e engano. Defende que o autor da ação originária buscou a proteção possessória de área que se encontra na posse de WEMERSON OLIVEIRA MENDONCA e ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA, apresentando documentos que sustenta serem suficientes a tal comprovação. Requer, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência, “pois a probabilidade do direito emerge da própria fundamentação e das provas constante nos autos (...). O perigo de dano também se mostra presente na situação concreta, haja vista que o Requerente perdeu a posse de sua área, que adquiriu onerosamente e foi expropriado pelo requerido com fatos inverídicos, ocasião em que teve seu patrimônio severamente prejudicado por uma ordem judicial da qual se entende haver ilegalidade, buscando-se a sua rescisão através do presente remédio jurídico” (id 26657087 - p. 8/9). Brevemente relatado. DECIDO. Presentes, num primeiro exame dos autos, os pressupostos processuais e as condições da ação, ADMITO o processamento da ação rescisória. De início, em atenção aos documentos trazidos ao caderno processual (ids 26657090/26657092), defiro a gratuidade de justiça ao demandante. Quanto ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese à fundamentação da inicial, entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, Observa-se, da leitura do acórdão impugnado, que o apelante – ora autor da presente ação rescisória – já defendeu naquele momento que o bem ocupado é diferente do pleiteado pelo autor da ação de reintegração, tendo o acórdão sedimentado o entendimento, por outro lado, de que “efetivamente existe o imóvel objeto da ação possessória, fato corroborado pelo cumprimento do mandado de reintegração de posse pelo oficial de justiça no endereço apresentado pelo autor e sem qualquer ocorrência” (id 8420768 dos autos da apelação). O julgado complementou as conclusões sob os seguintes fundamentos: (...) Lado outro, é forçoso reconhecer que o autor desenvolveu uma relação factual com o imóvel desde 2006, ou seja, anterior à presença do réu na área. Com efeito, desde essa data, o demandante apresentou-se como possuidor do imóvel, mediante a interação com órgãos públicos, o cercamento da área e a elaboração de estudos para aproveitamento do bem. Assim, o poder de fato do autor sobre a área controvertida transcende a mera reunião de documentos e alcança a própria dinâmica de funcionamento do local, com intervenções efetivas, de variados matizes, que perduraram por mais de uma década. Nessa linha, Erotides Machado Guimarães Filho, Presidente da Associação dos Carreiros de Planaltina e Entorno, afirmou, em audiência de instrução e julgamento, “que trabalha com carro de boi e o autor sempre disponibilizou parte de suas terras para guardar os bois em 2016 e 2017; que a última vez em que foi às terras do autor tem três ou quatro meses (...)” (ID 8266396 – p. 1). Já o réu, por sua vez, juntou instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda, por meio do qual adquiriu junto a Robson Soares dos Santos, duas chácaras localizadas no Sítio Pedra Azul, datado de 06/11/2015. No entanto, a leitura conjunta da documentação acostada pelas partes revela que as cessões de direitos referem-se a imóveis distintos, cuja incerteza é potencializada pelas sucessivas segmentações do imóvel original a cada cessão. Com efeito, em 2002, Manoel Clovis da Cruz adquiriu uma área de 34,89ha, denominada Sítio Pedra Azul, localizada na Fazenda Mestre D’Armas (ID 8266316 – p. 10). Posteriormente, em 2007, vendeu para o apelado uma fração dessa área, equivalente a 4,75ha, objeto deste litígio e identificada como “Chácara 11/12” (ID 8266288). Além disso, ainda em 2006, Manoel Clovis da Cruz alienou outra parcela do Sítio Pedra Azul, que abrangeria frações de 2ha denominadas Chácaras 1, 2, 3, 19, 20 e 21, para Uillian de Araujo Silva (ID 8266316 – p. 12-22). Em 2015, Uillian de Araujo Silva vendeu essas chácaras para Robson Soares dos Santos (ID 8266316 – p. 44-48). No mesmo ano, Robson vendeu as chácaras 2 e 3 para o apelante (ID 8266316 – p. 49). Como se vê, os instrumentos de cessão de direitos juntados pelas partes são plenamente compatíveis e decorrem da mesma cadeia de transmissões de direitos sobre uma área maior progressivamente parcelada. Contudo, o quadro fático apresentado revela que a documentação do apelante não se refere ao imóvel cuja reintegração é perseguida pelo apelado, ou pelo menos não permite dizer que as áreas são coincidentes. Ou seja, dentro da sucessão de divisões da área conhecida como Sítio Pedra Azul, ao recorrente caberia chácaras distintas da postulada pelo recorrido, tese que é corroborada, por declaração, com firma reconhecida em cartório, assinada por Uillian Araújo da Silva e acostada aos autos (ID 8266392). No documento, Uillian afirma que “foi proprietário/possuidor de terra situada à DF 230, KM 01, Fazenda Mestre D’Armas, Sítio Pedra Azul, sendo vizinho do Senhor Sizelio de Castro. Declara ainda serem distintas as áreas, nunca havendo comercializado a área pertencente/possuída pelo Sr. Sizélio”. Nesse contexto, diante do que foi coligido aos autos, constata-se que os depoimentos de Ernane Antônio de Oliveira e Adriano de Souza Cesário efetivamente restaram isolados diante do conjunto fático, conforme acertadamente consignou a magistrada a quo. É inviável depreender que os depoentes referiram-se, em seus depoimentos, ao imóvel controvertido nestes autos ou às chácaras que o apelante alega ter adquirido na mesma região – Sítio da Pedra Azul. Além disso, diante de todo o acervo probatório, que evidencia a presença do autor na região há mais de uma década, mostra-se incoerente que essas testemunhas não o conheçam ou jamais o tenham visto na área. Dessa forma, está clara a ocorrência do esbulho da posse do apelado que, por ter demonstrado justo título, encontra-se amparado pela medida de reintegração de posse, nos termos do artigo 1.120 do Código Civil. (...) (id 8420768 dos autos da apelação) Assim, nesse primeiro exame, entendo como não evidenciada a probabilidade do direito do autor, de forma que INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se. Promova-se a citação da parte ré, para que apresente a sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 27 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator